Tribunal: TJPA
Processo: 0821306-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821306-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DO NASCIMENTO SERRA

AUTORIDADE: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO PLANTÃO JUDICIAL UNIFICADO DAS COMARCAS DE ANANINDEUA, BENEVIDES E MARITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em
habeas corpus
, em favor de paciente preso preventivamente. Recurso manejado sob a alegação de nulidade absoluta decorrente da ausência simultânea da defesa e da acusação em audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão monocrática que indefere pedido de liminar em habeas corpus, e se tal decisão poderia ser revista diante da alegada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 266, §4º, do RITJPA veda expressamente o cabimento de agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em habeas corpus.

4. Jurisprudência consolidada do STJ e deste TJPA confirma a inadmissibilidade do agravo regimental nessa hipótese, mesmo quando fundamentado em alegações de nulidade ou ilegalidade manifesta.
5. Decisão agravada devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na presença dos requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em
habeas corpus
. 2. A vedação encontra respaldo expresso no Regimento Interno e na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.”

dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 266.

jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 149.694/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no HC 736.914/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23.05.2022; TJPA, HC nº 0802768-64.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim, j. 27.04.2021; TJPA, HC nº 0802510-54.2021.8.14.0000, Rel. Des. Romulo Nunes, j. 06.04.2021

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em não
conhecer do agravo regimental
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

80ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
RAFAEL DO NASCIMENTO SERRA
, irresignado com a decisão de ID nº 31222730, exarada por esta Relatora, a qual indeferiu a liminar pleiteada em sede de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente.

O agravante alega, em síntese, que a ausência simultânea da defesa e da acusação configura ato juridicamente inexistente e nulidade absoluta, cujo prejuízo é presumido, e que os precedentes do STJ citados na decisão agravada não se amoldam ao caso de colapso total do contraditório. Requer, em suma, a reforma da decisão monocrática para que seja deferida a liminar, determinando o imediato relaxamento da prisão.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi entendeu não haver previsão legal para manifestação daquela Procuradoria de Justiça no presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, tem-se que
o presente agravo não pode ser conhecido.

Isso porque,
tem-se que o art. 266 do RITJPA, em seu §4º, é expresso ao dispor que “
não cabe agravo regimental
da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como em
decisão que negue concessão de liminar em
habeas corpus
.
”

Nesse sentido é o entendimento deste TJPA e do STJ, verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente. 2. Fato relevante. O paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, acusado de tráfico de drogas, com apreensão de 620 quilos de maconha e 1,5 quilos de skank. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva, sob o fundamento de que estavam presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é cabível contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus, e se há ilegalidade manifesta que justifique a revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar em habeas corpus.
6. A decisão que indeferiu o pedido liminar está devidamente fundamentada, destacando a presença dos requisitos da prisão preventiva e a gravidade concreta do crime. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento:
"1. Não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar em habeas corpus.
2. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela presença dos requisitos legais e pela gravidade concreta do crime."Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 149.694/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no HC 736.914/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23.05.2022; STJ, AgRg no HC 674.582/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10.08.2021. (STJ - AgRg no HC: 932973 MS 2024/0281436-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que, de forma fundamentada, indefere liminar em habeas corpus, exatamente como ocorreu no presente caso. Precedentes do STF e do STJ. (AgRg no HC 647.029/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.
NÃO CABIMENTO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Segundo o comando contido no art. 266, § 4º do RITJPA, não cabe agravo regimental contra decisão de Relator que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Precedentes; 2. Agravo regimental não conhecido. Unanimidade. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802768-64.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ART. 266, §4º DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão que indefere o pedido de liminar em habeas corpus não pode ser impugnada pelo recurso de agravo regimental, ex vi do §4º do art. 266 do Regimento Interno desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802510-54.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 06/04/2021)

Por conseguinte, hei por bem manter o indeferimento do pleito liminar, tomado diante da ausência de seus requisitos indispensáveis.

Ante o exposto, com base no art. 290, caput, do RITJPA,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Regimental, para manter a decisão indeferitória da liminar, e coloco o feito em mesa, para julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025